Tribunal: TJSP
Processo: 2225567-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PREVENÇÃO GERADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO ANTERIOR PELA EGRÉGIA 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RECURSOS DERIVADOS DOS MESMO CONTRATO E RELAÇÃO JURÍDICA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PREVENÇÃO GERADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO ANTERIOR PELA EGRÉGIA 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RECURSOS DERIVADOS DOS MESMO CONTRATO E RELAÇÃO JURÍDICA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA